Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717638-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA PARQUE NOROESTE RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora